Tribunal: TJMT
Processo: 1008194-91.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008194-91.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S):
DR.a FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS
DR.a ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS ESPINDOLA
PACIENTE:
ALISSON SANTOS DA SILVA
Vistos, etc...
1. Primeiramente, diante do petitório de ID 46105971, retifique-se a autuação a fim de habilitar nestes autos o advogado Dr. João Ricardo Filipak, inscrito na OAB-MT n.o 11.551.
2. Resumidamente, trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto constrangimento ilegal atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontado como autoridade coatora por decretar e manter, por excessiva delonga, a prisão preventiva do paciente na ação penal n.o 50-50.2020.811.0064 – código 702380, na qual foi denunciado pela prática, em tese, da conduta tipificada no art. 1o, inciso II, da Lei n.o 9.455/97.
A tutela de urgência restou indeferida (ID 40426496), assim como as informações da autoridade impetrada foram regularmente prestadas (ID 40841479) e a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu seu parecer (ID 41118474), encontrando-se o feito apto para julgamento desde 10/06/2020, quando incluído na sessão por videoconferência daquela data (ID 45702962), ocasião em que não restou julgado em virtude do adiantado da hora, sobrevindo, então, o adiamento para a próxima sessão por videoconferência – de ocorrência quinzenal por força da Portaria n.o 01/2020, realizada no último dia 24/06/2020, quando também não restou julgado à conta do excesso de pedidos de sustentação oral, inviabilizando o exaurimento da pauta a despeito de mais de 5 (cinco) horas de sessão.
Nesse ínterim, as signatárias do writ e o advogado acima nominado manejaram dois pedidos de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de concessão liminar da ordem, vistos no ID 42100495 e, mais recentemente, no ID 47754486.
Diante desta conjuntura, vale dizer que além de não existir previsão legal de pedido de reconsideração de decisão que indefere a antecipação dos efeitos da tutela na ação de habeas corpus, à semelhança do que já fora consignado outrora, a concessão liminar da ordem é medida excepcional, só sendo possível quando a ilegalidade for aberrante, o que, repita-se, não é o caso dos autos.
As impetrantes suscitam ilegalidade decorrente do suposto cerceamento de defesa, sob o viés de que o acesso aos autos originários teria sido negado à defesa técnica do paciente, de modo que este não conheceria os motivos que ensejaram a sua prisão preventiva, tanto que requerem no ID 47754486 que, antes de eventualmente indeferir o novo pedido de concessão liminar da ordem, este Relator determine ao juiz singular seja franqueado o acesso das impetrantes aos autos “a fim de ofertar emenda ao presente HC” (sic).
Entretanto, em consulta ao andamento virtual da ação penal originária junto ao sítio eletrônico do eg. TJMT, constatei que, após a protocolização do remédio heroico, mais precisamente no dia 02/06/2020, o juízo a quo remeteu cópia integral dos autos à defesa do ora paciente, consoante certidão lavrada, in verbis:
“Certidão
Fwd: Cópia integral dos autos n° 702380
De : 2a Vara Criminal
Assunto : Fwd: Cópia integral dos autos n° 702380
Para : joaoricardo filipak , adv jenniferneves
ter, 02 de jun de 2020 13:22
Anexo7 anexos
Conforme combinado, segue cópia integral dos autos de código 702380”. (Sic – Andamento de 02/06/2020 da ação penal n.o 50-50.2020.811.0064 – cód. 702380). Grifei.
Ademais, ainda perscrutando a tramitação virtual do processo na origem, verifiquei que, em 13/06/2020, foi oportunizada nova vista dos autos à i. defesa, tanto à advogada que subscreve a petição inicial desta ação mandamental (ID 39362474) quanto ao advogado que posteriormente requereu a habilitação no mandamus (ID 46105971), in verbis:
“Certidão. Intimar o Dr. GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR, OAB/MT 15193 , ROBERTO GONÇALVES FERREIRA OAB/MT 18.839 , FRANCIELE DOS REIS MACHADO OAB/MT 18420/E e JOÃO RICARDO FILIPAK OAB/MT 11.551-MT da parte da decisão : ‘(...) intimem-se os advogados constituídos pelos acusados para que informem se precisam de cópia do presente feito para acompanhar a audiência instrutória aprazada nestes autos, os quais deverão, em caso positivo, declinar à Serventia deste Juízo os endereços eletrônicos para o envio do arquivo correspondente, com, pelo menos, 10 (dez) dias de antecedência.’”. (Andamento de 13/06/2020 da ação penal n.o 50-50.2020.811.0064 – cód. 702380) – Destaquei.
Ademais, eventual negativa momentânea de acesso aos autos por conta do extravagante e efêmero cenário epidemiológico que acomete a nação, aparentemente, não impediu o patrocínio dos interesses do réu, que à época do decreto constritivo estava assistido pela Defensoria Pública Estadual, a qual, teve pleno acesso aos autos, tanto é que ajuizou pedido de liberdade provisória, sendo certo, outrossim, que após o decreto de prisão preventiva, a constrição cautelar foi reavaliada no dia 25/03/2020, diante do pedido formulado pela Defensoria Pública e também ante a publicação da Recomendação n.o 62/2020-CNJ, oportunidade em que foi ratificada a necessidade do cárcere e indeferida a pretensão liberatória.
A atual defesa, por sua vez, constituída pelo próprio custodiado, também vem se manifestando no feito originário, já que as impetrantes noticiaram nestes autos eletrônicos que, em 07/05/2020, formularam pedido de prisão domiciliar em favor do paciente.
Quanto à insistência das impetrantes em questionar os indícios de autoria, verte das informações prestadas pelo magistrado singular que o fumus comissi delicti pode ser inferido da situação de flagrância, do boletim de ocorrência, dos depoimentos extrajudiciais, bem como do reconhecimento realizado pelas vítimas.
E ao expor os elementos cognitivos que o fizeram entender pela presença de justa causa para a decretação da prisão preventiva e, posteriormente, para a persecução criminal, o magistrado a quo não emitiu juízo de certeza ou aduziu de maneira cabal que o paciente é culpado, mas tão somente elencou os indícios que constituem a fumaça do cometimento do delito.
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que, “vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a imposição da prisão preventiva implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus”. (RHC 104.173/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019) – Grifei.
Não por outro motivo, este eg. Sodalício possui entendimento sedimentado no sentido de que “não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”, conforme se vê do Enunciado Orientativo n.o 42 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015 (DJE n.o 9998, de 11/04/2017).
No que tange à necessidade da segregação cautelar do paciente, em um exame sumário dos autos, próprio das decisões monocráticas, vislumbra-se que a autoridade tida por coatora aparentemente desincumbiu-se de demonstrar, com base empírica e com lastro no acervo indiciário dos autos, a efetiva necessidade da prisão cautelar, consubstanciada no risco à ordem pública, bem como a imprestabilidade das medidas acautelatórias mais brandas [art. 319 do CPP].
Com efeito, em consulta ao sítio eletrônico do TJMT, verifiquei que o paciente responde ao Processo Executivo de Pena n.o 2415-87.2014.811.0064 – código 619310, no bojo do qual cumpre a reprimenda de 05 (cinco) e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, em virtude da condenação definitiva proferida em seu desfavor nos autos da ação penal n.o 6602-12.2012.811.0064 – código 608727, em que incursionado no delito de roubo majorado, com trânsito em julgado para o Parquet em 25/03/2013, para a defesa em 06/05/2013 e para o réu em 18/02/2013.
Ademais, é certo que, como bem alinhavou a autoridade impetrada, o paciente responde também a inquérito policial em trâmite na comarca de origem, voltado a apurar a prática do crime de narcotráfico, qual seja, o procedimento n.o 7184-70.2016.811.0064 – código 646431.
Assim, não obstante os argumentos aventados na petição inicial dando conta de que delito anterior decorreu das necessidades financeiras e da hipossuficiência econômica do paciente, não se pode ignorar que se trata de indivíduo reincidente em crime doloso, inclusive cometido com violência e grave ameaça à pessoa, o que denota fundada probabilidade de reiteração delitiva e, consequentemente, gravame à ordem pública.
Nesse sentido, é firme o entendimento do eg. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ser reincidente” (AgRg no HC 571.638/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 14/05/2020) – Destaquei.
Fosse pouco, à primeira vista, a conclusão obtida pelo juízo a quo acerca da gravidade concreta da conduta também não destoa do aparente contexto fático, pois, de acordo com as informações prestadas, o crime teria sido praticado pelo ora paciente em conluio com outros indivíduos, os quais, em tese, utilizaram-se barras de ferro para espancar as vítimas, causando-lhes lesões e fraturas ósseas, razão por que estas não prescindiram de hospitalização, não se descuidando ainda da torpe motivação que supostamente propeliu o ato ilícito, isto é, disciplina por parte da facção criminosa denominada Comando Vermelho.
Como é cediço, a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal orienta que “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, o decreto de prisão ganha a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública”.” (STF - HC: 111244 SP, Rel. Min. AYRES BRITTO, Julgamento: 10/04/2012, Segunda Turma, DJe-124 PUBLIC 26-06-2012).
De igual modo, a despeito de o paciente ser pai de 02 (duas) crianças, a priori, não faz jus à prisão domiciliar, que, como se sabe, visa proteger não o preso, mas sim as pessoas em peculiar situação de desenvolvimento que porventura dele dependam. E, na hipótese, as próprias razões aventadas na petição inicial demonstram que o paciente não se trata do único responsável pelo cuidado dos infantes, valendo registrar, outrossim, que não há nos autos prova inequívoca de que o beneficiário deste writ possui um dos pulmões perfurados e tampouco que padeça com doença pulmonar, constando apenas uma carta por ele manuscrita, em que confidencia à sua família o medo de perecer no cárcere por questões de saúde (ID 42100497), todavia, não foi colacionado ao feito qualquer documento técnico capaz de comprovar o alegado.
Enfim, no que tange ao alardeado excesso de prazo, é pacífico na jurisprudência dos Tribunais Superiores que o excesso somente encontra-se apto ao relaxamento da prisão preventiva se caracterizada a “mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação (...)” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).
Este, ao menos nesse momento, não aparenta ser o caso dos autos, haja vista a complexidade decorrente da tramitação em face de 03 (três) denunciados, defendidos por patronos distintos; as dificuldades surgidas a partir da declaração pública pela OMS de situação de pandemia causada pela COVID-19, e a diligência do magistrado singular em movimentar o processo reanalisando a necessidade das prisões preventivas, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, apreciando os pedidos de prisão domiciliar partidos da defesa e determinando perícias médicas, sem contar que a audiência instrutória por videoconferência já está designada para o dia 01/07/2020.
Nessas condições, de plano, não há qualquer ilegalidade flagrante capaz de ensejar a concessão liminar do habeas corpus.
As impetrantes e o advogado posteriormente habilitado nos autos faltam com respeito ao magistrado singular ao chama-lo de indolente, olvidando que o Poder Judiciário mato-grossense tem envidado esforços contínuos para imprimir a regular celeridade às tramitações processuais sem descurar do prestígio às garantias constitucionais e a despeito das dificuldades técnicas, estruturais e de pessoal geradas pela súbita instituição forçada do teletrabalho, não sendo demais rememorar que o feito está seguindo a tramitação normal na Comarca de origem e esta ação de habeas corpus só não foi julgada ainda à conta da insistência das impetrantes no pedido de sustentação oral, que embora tenha previsão regimental, deve ser adotado com parcimônia e desde que se apresente a absoluta necessidade.
Afinal, se o julgador está adstrito ao que consta dos autos e, por isso, em sede de sustentação oral não se admite a discussão de qualquer fato ou prova alheios ao processo, no mínimo questionável a necessidade premente de sustentação oral que vai repetir tudo o que já consta do caderno processual eletrônico, cujo acesso é franqueado a todos os membros da Terceira Câmara Criminal, que mesmo nas sessões do Plenário Virtual, podem pedir vista dos autos para melhor análise da matéria, se assim entenderem imprescindível.
A propósito, acaso haja desistência do pedido de sustentação oral, o habeas corpus já poderá ser julgado na próxima sessão do Plenário Virtual, a realizar-se em 1o de julho de 2020.
É direito das impetrantes fazerem sustentação oral, mas todo direito tem obrigações acopladas, e dentre elas está a de suportar o seguimento da ordem de julgamento dos processos com idêntico pedido.
As sessões por videoconferência da Terceira Câmara Criminal tem se estendido, não raro, para muito além das 19h, inclusive, aquela do dia 10/06/2020, que foi a primeira solenidade em que incluído o vertente feito, terminou por volta das 21h40min, e a sessão de 4a feira passada, findou-se próximo às 20h, mas devido à quantidade expressiva de pedidos de sustentação oral, não tem sido possível esgotar numa mesma solenidade o julgamento de todos os processos pautados, de modo que não há desídia do órgão julgador capaz de autorizar a excêntrica antecipação dos efeitos da tutela, muito menos quando o feito já se encontra em pauta para julgamento.
Com esses argumentos, MANTENHO a decisão que indeferiu o pedido de concessão liminar da ordem.
Intimem-se as impetrantes.
Após, com presteza, devolvam-se os autos conclusos para reinclusão na pauta de julgamentos da próxima sessão por videoconferência (acaso não haja desistência do pedido de sustentação oral), a realizar-se na data de 08 de julho de 2020.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 26 de junho de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator